Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PENSÃO CIVIL POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. PLEITO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO. PARCELAS DEVIDAS DESDE O PEDIDO. PARCELAS RETROATIVAS. PERÍODO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. INDEFERIMENTO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa se não há prova do prejuízo pela parte que teve o prazo concedido a menor para análise de singela documentação acostada aos autos, de modo que o prazo de 5 dias mostrou-se suficiente para a regular manifestação.
2. O pedido administrativo de pagamento de pensão civil gera efeitos financeiros desde o requerimento, o que inclusive foi reconhecido administrativamente, por isso deve o ente ser condenado ao respectivo passivo, ainda que conste do seu controle contábil sob a rubrica de pagamento de exercício anterior.
3. Nega-se o pedido de pagamento de parcelas retroativas de pensão relacionadas a período em que não havia o deferimento do direito por decisão administrativa ou judicial.
4. Deu-se provimento parcial ao recurso.